Tribunal: STF
Processo: ARE 1405606
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULÁTÓRIA. IRPF. BASE DE CÁLCULO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.  MATÉRIA DE ÍNDOLE  INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E PARTE DISPOSITIVA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA POR PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA DE IRPF. REGIME DE CAIXA. ARTIGO 12-A DA LEI 7.713/1988 AFASTADO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.“   



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 145, § 1º, e 150, II, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. VALORES RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.“ (ARE 1.356.596 AgR, rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2022)



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de renda. Base de cálculo. Dedução. Contribuições extraordinárias. Previdência complementar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“ (ARE 1.248.726 AgR, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. No âmbito do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria e ressalvado meu entendimento pessoal, afetar a presente controvérsia à sistemática da repercussão geral em momento posterior ao julgamento da decisão recorrida. Tema 985: RE-RG 1.072.485, de minha relatoria originária, Tribunal Pleno, j. 23.02.2018. 2. Em decorrência de fato jurídico superveniente, a sistemática de precedentes obrigatórios impõe a devolução ao Tribunal de origem dos presentes autos para que o feito seja sobrestado até a definição do mérito do Tema. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para fins de infirmar a cadeia processual construída em sede extraordinária no presente processo e determinar a devolução dos autos à origem, nos termos dos arts. 1.036 do CPC/15 e 328 do RISTF.“ (ARE 973.762 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018)



     “TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSTO DE RENDA. LEIS 7.713/88 E 9.250/95: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do tema constitucional, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Leis 7.713/88 e 9.250/95). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Recurso protelatório. Aplicação de multa. III - Agravo regimental improvido.“ (RE 511.883 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 25/9/2009)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;